Tribunal: TJSP
Processo: 1001290-08.2024.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Márcio Teixeira Laranjo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação revisional de contrato de empréstimo não consignado c.c. pedido de repetição do indébito e indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. PRELIMINAR, em contrarrazões, de violação ao princípio da dialeticidade recursal. Não ocorrência. Parte autora que suficientemente indica a razões de fato e de direito que, no abstrato, sustêm a pretensão

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação revisional de contrato de empréstimo não consignado c.c. pedido de repetição do indébito e indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. PRELIMINAR, em contrarrazões, de violação ao princípio da dialeticidade recursal. Não ocorrência. Parte autora que suficientemente indica a razões de fato e de direito que, no abstrato, sustêm a pretensão recursal. Atendimento do disposto no art. 1.010, III, do Código de Processo Civil. MÉRITO. Contrato de empréstimo pessoal não consignado. Juros remuneratórios. Abusividade não caracterizada. Taxa mensal aplicada que não é exageradamente superior à média do mercado para operações da mesma natureza e período. Como corolário da regularidade da taxa de juros remuneratórios, afastadas a repetição do indébito e a indenização por dano moral. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária.